Tribunal: TJMT
Processo: 1029547-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029547-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GREICE KELLY PEREIRA BARROS - CPF: 040.909.951-16 (APELANTE), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), GREICE KELLY PEREIRA BARROS - CPF: 040.909.951-16 (APELADO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GREICE KELLY PEREIRA BARROS E PROVEU PARCIALMENTE O DE SILVANA DIAS DA SILVA, APENAS PARA CONCEDER-LHE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de manutenção de posse. Ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do cpc. Posse anterior não demonstrada. Turbação não configurada. Pedido contraposto de indenização por danos materiais. Ausência de demonstração dos elementos da responsabilidade civil. Improcedência mantida. Gratuidade da justiça concedida à parte requerida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente tanto o pedido principal de manutenção de posse quanto o pedido contraposto de indenização por danos materiais, em ação possessória envolvendo imóvel situado no Residencial Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, que a autora alega possuir desde 1998 e ter sofrido turbação pela requerida, que adquiriu o bem em leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência de turbação praticada pela requerida, requisitos essenciais para a procedência da ação de manutenção de posse; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos da responsabilidade civil para acolhimento do pedido contraposto de indenização por danos materiais; e (iii) determinar se a requerida faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Para o êxito da ação de manutenção de posse, é imprescindível que o autor comprove, nos termos do art. 561 do CPC, a sua posse anterior, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada, ônus probatório que não foi satisfatoriamente cumprido no caso concreto.

4. A alegação de posse desde 1998 fundamenta-se em contrato firmado pelo genitor da autora com a Imobiliária, documento que se mostra incompleto e desacompanhado de comprovante de quitação, sendo insuficiente para demonstrar o exercício efetivo da posse com animus domini.

5. O comprovante de parcelamento do IPTU, por si só, não constitui prova robusta do exercício da posse, representando mero cumprimento de obrigação tributária, que pode ser realizado independentemente da efetiva ocupação do imóvel.

6. As fotografias juntadas aos autos, que mostram apenas a fachada do imóvel com muro e pichação de “vende-se” e número telefônico, não evidenciam turbação, mas reforçam a tese da requerida de que exerce legitimamente o domínio sobre o bem adquirido em hasta pública.

7. O boletim de ocorrência lavrado em 2021, utilizado para comprovar a turbação, constitui prova unilateral, com caráter meramente informativo, insuficiente para comprovar a veracidade dos fatos narrados, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

8. A alegação incidental de usucapião não pode ser apreciada em sede de ação possessória, exigindo ação própria com procedimento específico para sua discussão.

9. O pedido contraposto de indenização por danos materiais não foi instruído com elementos mínimos que demonstrassem a existência de ato ilícito, descrição específica do fato danoso ou dos prejuízos concretos a serem indenizados, não tendo sido comprovados os elementos essenciais da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano e nexo causal.

10. Presentes elementos suficientes para o deferimento da gratuidade da justiça à requerida/apelante, em atenção ao princípio constitucional do acesso à justiça e à garantia da assistência jurídica integral aos necessitados, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais relativos ao pedido contraposto, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da autora desprovido e recurso da requerida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GREICE KELLY PEREIRA BARROS e SILVANA DIAS DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “Manutenção de posse” (Proc. no 1029547-50.2021.8.11.0002), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou improcedente o pedido principal, por entender que a autora não comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel situado na Avenida Filinto Müller, Quadra 86, lote 15, no Residencial Nova Fronteira, nem os alegados atos de turbação praticados pela requerida, e o pedido contraposto, por entender que a autora não incorreu em litigância de má-fé (cf. Id. no 319682861).

Em suas razões recursais, a autora sustenta que: a) comprovou sua posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1998, quando seus pais adquiriram o imóvel; b) demonstrou a ocorrência de turbação praticada pela requerida, que derrubou parte do muro em 14/09/2021; c) apresentou documentos idôneos que comprovam sua posse, como contrato de compra e venda, declarações, boletim de ocorrência e registros fotográficos; d) também se enquadra na hipótese de usucapião, com mais de 20 anos de posse ininterrupta (cf. Id. no 319682863).

Por sua vez, a requerida alega, em síntese: a) que deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, conforme requerido na contestação; b) que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o pedido contraposto não se equipara a uma reconvenção; c) que o valor atribuído à causa é excessivo e desproporcional à natureza da ação possessória (cf. Id. no 319682863).

Nas contrarrazões, a requerida refuta os argumentos recursais da autora e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 319682870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação em que ambas as partes buscam a reforma da sentença que julgou improcedente tanto o pedido de manutenção de posse quanto o pedido contraposto de indenização por danos materiais.

Alega a parte autora/apelante GREICE KELLY PEREIRA BARROS que comprovou sua posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1998, bem como a turbação praticada pela Apelada, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de manutenção de posse.

Já a parte requerida/apelante SILVANA DIAS DA SILVA sustenta que deve ser deferida a gratuidade da justiça e afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o pedido contraposto não se equipara à reconvenção e não justifica a imposição de ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A Apelada SILVANA DIAS DA SILVA, em suas contrarrazões ao recurso de GREICE KELLY PEREIRA BARROS, suscita preliminar de ausência de regularidade de representação processual, alegando que a Apelante revogou os poderes do advogado que inicialmente a representava nos autos, constituindo novo procurador sem observar as formalidades necessárias para a regular substituição.

Em que pese a alegação, não se verifica nos documentos analisados elementos suficientes para comprovar a irregularidade apontada. Ademais, eventuais vícios de representação são sanáveis, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, mediante intimação da parte para regularização.

Assim, rejeito a preliminar suscitada, passando à análise do mérito recursal.

A apelante ajuizou a presente ação de manutenção de posse alegando que seus pais adquiriram o imóvel consistente no lote 15, quadra 86, do Residencial Nova Fronteira, em Várzea Grande, matrícula no 10.571, em 05/06/1998, mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado com a ré Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.

Alegou que, após o divórcio de seus pais, em 2007, passou a exercer a posse exclusiva sobre o referido imóvel, de forma mansa, pacífica e contínua, com “animus domini”, contudo, em agosto de 2021, foi surpreendida por atos de turbação praticados pela requerida, que teria adquirido a propriedade por meio de leilão e colocou placa de “vende-se”, mesmo após ter sido informada da existência de litígio possessório e da decisão liminar em processo conexo. Relata, ainda, que a requerida escreveu seu telefone nos muros da casa, derrubou parte da construção e proferiu ameaças à autora e seus familiares.

A parte requerida apresentou contestação, pedindo a gratuidade da justiça e suscitando as preliminares de ilegitimidade ativa, chamamento ao feito e carência de ação. No mérito, pediu a improcedência da ação e, ao final, formulou pedido contraposto, requerendo a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$15.000,00, com fulcro no art. 944 do Código Civil.

Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Visa a autora a manutenção na posse do imóvel que afirma ter adquirido a posse há décadas e que estaria sendo indevidamente turbado pela requerida

A requerida, por sua vez, sustenta ser proprietária legítima do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A., estando o bem regularmente registrado em seu nome.

De tal modo, para o deferimento do pedido de reintegração de posse, exige-se, como requisito essencial, a comprovação do exercício efetivo de posse do bem esbulhado, somente podendo ser reintegrado na posse do bem, aquele que a detinha e veio a perdê-la.

Na hipótese dos autos, não ficou demonstrado o exercício legítimo e exclusivo da posse pela autora nem os atos de turbação da requerida, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do CPC.

A alegação de ocupação desde 1998 fundamenta-se exclusivamente em contrato firmado pelo seu genitor com a Imobiliária Financial, contudo, o instrumento juntado está incompleto e desacompanhado do comprovante de quitação (id. 65324804).

O comprovante de parcelamento do IPTU (Id. 53258533), sem a comprovação do exercício de atos materiais caracterizadores dos requisitos de exteriorização e visibilidade, por si só, não basta para comprovar eventual posse preteritamente exercida pela requerente.

Ainda, as fotografias juntadas aos autos (Id. 65324808) retratam a fachada do imóvel, com muro e pichação de “vende-se” e número telefônico, ao que tudo indica da ré. Longe de evidenciar esbulho, tais imagens apenas reforçam a tese da parte requerida, de que exerce domínio sobre o bem adquirido em hasta pública e, por isso, tentou promover sua venda no livre exercício de prerrogativa de proprietária registrada.

Além disso, não há qualquer elemento que comprove que as benfeitorias no imóvel (como muros) tenham sido realizadas pela autora, nem há demonstração de que esta efetivamente exercia a posse sobre o imóvel de forma contínua, mansa e com animus domini, como exige a natureza da ação possessória.

Com relação à prática do esbulho, para comprová-lo a autora instruiu a petição inicial com boletim de ocorrência lavrado em 2021. Entretanto, é pacífico o entendimento de que o BO constitui prova meramente unilateral, com caráter informativo, incapaz de comprovar a veracidade dos fatos narrados por si só.

Também foram juntados untados áudios de conversa e transcrição de mensagens de aplicativo de mensagens (WhatsApp), entre a requerida e pessoa identificada como advogado da parte autora, os quais foram reproduzidos e analisados por este juízo.

Contudo, tais arquivos não configuram prova de esbulho, tampouco contêm confissão relevante. Pelo contrário, meras conversas informais, nas quais se discute a situação do imóvel e a aquisição pela ré via leilão, a requerida reitera que adquiriu o imóvel de forma legítima e que figura como proprietária de boa-fé, reafirmando a linha de defesa já apresentada em contestação. Não se trata de confissão de esbulho, tampouco há admissão por parte da requerida de qualquer invasão ou ameaça à posse da autora.

Além disso, é necessário registrar que a prova obtida unilateralmente por gravação, ainda que admitida em juízo, não tem valor probatório autônomo ou absoluto, especialmente quando não há conteúdo que configure reconhecimento do exercício possessório pela autora ou prática de ato ilícito pela ré, e não é corroborada por outras provas.

Portanto, a autora não logrou trazer aos autos provas da posse exercida sobre o bem, bem como da alegada turbação supostamente praticada pela requerida, de rigor a improcedência da demanda.
(...)

Ressalta-se que, consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito oportunizado à autora produzir provas, ela requereu o julgamento antecipado da lide

Ademais, a cadeia registral demonstra que a propriedade do imóvel foi transferida legalmente a terceiro mediante alienação fiduciária regularmente formalizada, com subsequente consolidação da propriedade em nome do Banco Bradesco S.A., e posterior arrematação em leilão público, inexistindo vício formal que possa ser atribuído aos negócios jurídicos posteriores.

IV. Do Pedido Contraposto.

A requerida formulou pedido contraposto, requerendo a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$15.000,00, com fundamento no art. 944 do Código Civil, sustentando, de forma genérica, que o ilícito civil teria sido praticado exclusivamente por culpa da autora.

Todavia, observa-se que o pleito não está devidamente instruído com elementos mínimos que demonstrem a existência de ato ilícito, tampouco há descrição específica do fato danoso ou dos prejuízos concretos que se pretende indenizar. A requerida apenas afirma, de forma conclusiva, que o ilícito ocorreu “por culpa exclusiva da autora”, sem indicar qual conduta da autora teria configurado ato ilícito civil, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, e o nexo causal entre essa suposta conduta e os danos alegados.

A improcedência da ação possessória não implica, por si só, a caracterização de ilícito civil por parte da autora, muito menos gera dever automático de indenizar. Assim, ausente a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, o pedido contraposto não se sustenta.

Portanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, indefiro o pedido contraposto formulado por SILVANA DIAS DA SILVA.

V. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformadas com o desfecho dado à lide, a autora e a requerida interpuseram recurso de apelação, requerendo a reforma integral da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de manutenção de posse, prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, tem por objetivo proteger o possuidor contra atos de turbação, permitindo que continue no exercício da posse que vinha mantendo. Para tanto, conforme dispõe o art. 561 do mesmo diploma legal, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, a controvérsia central reside na verificação da existência de posse anterior exercida pela autora GREICE KELLY PEREIRA BARROS e da ocorrência de turbação praticada pela ré SILVANA DIAS DA SILVA. A sentença de primeiro grau, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluiu pela ausência de comprovação tanto da posse quanto da turbação, julgando improcedente o pedido inicial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora fundamenta sua alegação de posse desde 1998 em contrato firmado por seu genitor com a Imobiliária Financial. Contudo, como bem observado na sentença, o instrumento juntado está incompleto e desacompanhado do comprovante de quitação (cf. Id. no 65324804), não sendo suficiente para comprovar a posse alegada. O comprovante de parcelamento do IPTU (cf. Id. no 53258533), por sua vez, também não é prova robusta do exercício da posse, pois representa mero cumprimento de obrigação tributária, que pode ser realizado independentemente da efetiva ocupação do imóvel.

As fotografias juntadas aos autos (cf. Id. no 65324808) mostram apenas a fachada do imóvel com muro e pichação de “vende-se” e número telefônico, o que, longe de evidenciar turbação, reforça a tese da ré de que exerce legitimamente o domínio sobre o bem adquirido em hasta pública. Não há elementos que comprovem que as benfeitorias no imóvel, como muros, tenham sido realizadas pela autora, nem há demonstração de que esta efetivamente exercia a posse sobre o imóvel de forma contínua, mansa e com animus domini.

O boletim de ocorrência lavrado em 2021, utilizado para comprovar a turbação, constitui prova unilateral, com caráter meramente informativo, insuficiente para comprovar a veracidade dos fatos narrados. Os áudios de conversa e transcrição de mensagens de WhatsApp entre a ré e pessoa identificada como advogado da autora também não configuram prova de turbação, tratando-se de meras conversas informais nas quais se discute a situação do imóvel e a aquisição pela ré via leilão.

Conforme pacífica jurisprudência, “incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a prova da posse anterior e da ocorrência do esbulho para obter êxito no pedido de reintegração da posse” (TJMT, Apelação Cível 10053760220168110003).

No mesmo sentido: “À luz do art. 561 do CPC, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho/turbação, sendo que não demonstrados quaisquer desses elementos, a improcedência do pedido de reintegração é medida que se impõe" (TJMT, RAC 1005376-02.2016.8.11.0003, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023, DJE 15/02/2023).

A alegação da apelante GREICE KELLY de que se enquadraria na hipótese de usucapião com mais de 20 anos de posse ininterrupta também não merece prosperar, mormente porque a usucapião não pode ser discutida incidentalmente em ação possessória, exigindo ação própria com procedimento específico.

Quanto ao recurso da apelante SILVANA DIAS DA SILVA, que pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a isenção do pagamento de honorários sucumbenciais relativos ao pedido contraposto julgado improcedente,

observo que, no caso em análise, considerando as circunstâncias do processo e a natureza da demanda, entendo presentes elementos suficientes para o deferimento da gratuidade da justiça à ré/apelante, em atenção ao princípio constitucional do acesso à justiça e à garantia da assistência jurídica integral aos necessitados e, portanto, fica suspensa a exigibilidade pagamento dos honorários sucumbenciais relativos ao pedido contraposto (artigo 98, §3o, do CPC).

Quanto ao mérito do pedido contraposto, entendo que o recurso não merece provimento. Isso porque, conforme bem destacado na sentença, o pleito não foi devidamente instruído com elementos mínimos que demonstrassem a existência de ato ilícito, tampouco há descrição específica do fato danoso ou dos prejuízos concretos que se pretende indenizar.

A ré/apelante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o ilícito civil teria sido praticado exclusivamente por culpa da autora, sem indicar qual conduta específica teria configurado ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, nem demonstrar o nexo causal entre essa suposta conduta e os danos alegados. Assim, ausente a demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano e nexo causal –, o pedido contraposto não pode ser acolhido.

No que tange à alegação de desproporcionalidade do valor atribuído à causa (R$ 300.000,00), observo que tal questão deveria ter sido suscitada em momento oportuno, mediante impugnação específica, nos termos do art. 293 do CPC. Não tendo sido apresentada impugnação tempestiva, operou-se a preclusão quanto a esta matéria, não sendo possível sua rediscussão em sede recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Greice Kelly Pereira Barros e dou parcial provimento ao recurso de Silvana Dias da Silva apenas para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça e declarar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios (artigo 98, §3o, do CPC), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora à requerida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora (art. 98, § 3o, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026